Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/21). EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NATUREZA CONCURSAL DA LIDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
1. Estabelece o art. 109, I, da Constituição Federal, que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 678.162/AL (Tema 859), firmou tese no sentido de estabelecer a competência da justiça comum para os casos de insolvência civil.
3. De forma análoga, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência 193.066/DF, declarou a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas oriundas de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que haja o interesse de ente federal.
4. Deu-se provimento ao recurso.